Tribunal: CARF
Processo: 10840.904477/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904477/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.395 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
LATINA MANUTENCAO DE RODOVIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOBSERVÂNCIA.
Não se verifica nulidade por cerceamento ao direito de defesa, quando a
decisão de 1a instância encontra-se devidamente fundamentada, abordando
todos os pontos alegados pela recorrente.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
EM
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
PRECLUSÃO
MATERIAL.
Em consonância com os Arts. 14 e 17, do Decreto no 70.235/72, considerar-se-
á preclusa a matéria arguida em sede recursal que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação, em razão da ausência de instauração
do litígio.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DE DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO. COMPETÊNCIA
DAS DELEGACIAS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre o cancelamento da
DCOMP ou dos débitos nela declarados, tal competência é atribuída às
Delegacias da Receita Federal, salvo nos casos de inexatidão material evidente
e devidamente comprovada pelo contribuinte. Constatando-se a ausência de
impugnação quanto à existência do crédito, não se a instaura a fase litigiosa,
não devendo-se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, mais especificamente em relação à arguição de nulidade da decisão recorrida e, na
parte em que conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904477/2010-16
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904477/2010-16

André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente,
reconhecendo um crédito de R$ 107,05.
No caso em exame, a contribuinte transmitiu a PER/DCOMP
03966.12778.251010.1.7.03-0631 (fls. 02 a 06), originária do crédito, em que declarou possuir
crédito de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2006 (exercício 2007), no valor de R$
10.791,17.
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório (e-Fl. 15), indeferiu o
crédito sob o fundamento de que encontrou inconsistências, uma vez que a forma de apuração do
tributo declarado na DIPJ (trimestral) difere da informada na DCOMP (anual). É o que se
observa:

Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, na qual transcrevo síntese das alegações elaborada pela DRJ:
“Diz que houve um "Erro de fato". Aduz que o período de apuração do crédito
preenchido nas referidas PER/DCOMP, como sendo do período de apuração de crédito
anual exercício 2007 (1/1/2006 a 31/12/2006) está errado, não condizendo com o
período de apuração correto constante na DIPJ - Declaração de informações da Pessoa
Jurídica (que é o 2o trimestre de 2006 - 1/4/2006 a 30/06/2006). Aduz que esse erro
deve ser corrigido.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904477/2010-16

Aponta que tal erro poderia ser sanado por uma simples retificação nas referidas
PER/DCOMP, mas como foi exarado o Despacho Decisório - DD não homologando as
compensações, há impossibilidade de correção por meio do programa próprio na
internet.
Assevera que o crédito existente se refere a saldo negativo de CSLL da (DIPJ) do 2°
Trimestre de 2006 (1/4/2006 a 30/6/2006), no valor de R$ 10.834,43, e que R$ 43,26 foi
utilizado em compensação de 11/2007, restando um crédito de R$ 10.791,17.
Requer: (a) que sejam desconsideradas as PER/DCOMP PER/DCOMP
24845.01643.251010.1.3.03-3753,
24599.68177.251010.1.3.03-4583
e
03966.12778.251010.1.7.03-0631, ou liberadas para que promova as devidas correções;
(b) que seja extinto o Débito de IRPJ no valor principal de R$ 11.023,18.”

Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade do contribuinte em
epígrafe que se insurgiu contra a não homologação de compensações declaradas por
meio das PER/DCOMP indicadas no referido DD.
Dessa feita, tendo em vista as alegações do contribuinte, passa-se a seguir à análise dos
elementos e argumentos trazidos aos autos pela defesa.
Pela análise do PER/DCOMP de fls. 2/6, constata-se que foi informada, como parcela
componente do direito creditório pretendido, o valor, de R$ 14.423,48 (relativo a
retenção da fonte efetuada pelo titular do CNPJ 02.366.097/0001-86, código de receita
5952) e que o valor do saldo negativo original seria de R$ 10.791,17.
Observa-se, pela apreciação da DIPJ ano calendário 2006 (fls. 110/152) que: a) foi
apurado no 2o trimestre de 2006, um valor de CSLL a pagar de R$ 0,00, b) teria sido
retida CSLL na fonte no valor de R$ 10.834,43, resultando num saldo negativo de
CSLL no período de R$ 10.834,43. Constata-se, ainda, que a receita com a venda de
serviços foi de R$ 3.330.258,96.
Constata-se, contudo, conforme consulta dos sistemas informatizados da RFB,
documentos de fls. 107/109, que o valor do direito creditório indicado pelo contribuinte,
identificado na DIPJ de 2006 (referente ao 2o trimestre de 2006) foi utilizado para
compensar obrigações tributárias conforme PER/DCOMP 22692.37140.271207.1.3.03-
6046 e 08245.50183.140108.1.3.03-5267 (que foram homologadas) restando apenas o
montante de R$ 107,05.
Portanto, tendo em vista o Princípio da Verdade Material aplicável ao processo
administrativo tributário (embora o contribuinte tenha enviado sua PER/DCOMP com
erro) uma vez que ele não poderia mais requerer a compensação ou restituição do
crédito identificado, por meio do envio de nova PER/DCOMP, já que o direito
creditório
reconhecido
(conforme
consulta
às
PER/DCOMP
22692.37140.271207.1.3.03-6046 e 08245.50183.140108.1.3.03-5267 ) se refere a
2006, tem-se que deve ser reconhecido um direito creditório (valor original) de R$
107,05, devendo ser homologadas as compensações no limite desse valor atualizado.
Conclusão.
Em face do exposto, voto por julgar procedente, em parte, a manifestação de
inconformidade apresentada e por reconhecer, em parte, o direito creditório
remanescente de R$ 107,05, devendo ser homologadas as compensações no limite desse
valor atualizado conforme a legislação tributária aplicável.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 28/02/2019, inconformada, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 29/03/2019.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904477/2010-16

Em sede de recurso, a contribuinte, em apertada síntese:
i.
Argumenta a nulidade da decisão de 1a instância, por suposto cerceamento
ao direito de defesa, com o seguinte argumento “Aplicação do Ato
Declaratório Executivo Corec no 4, de 19 de Agosto de 2013, que notifica
com antecedência e informa as divergências encontradas na BASE DE
DADOS da RECEITA FEDERAL DO BRASIL, quando do confronto em
DARFS/DIPJS/DCTFS/DACONS /SPED CONTABIL/FCONT e outras
obrigações acessórias. Assim não retorno dos autos para RECEITA
FEDERAL para aplicação de legislação existente quando dos
JULGAMENTOS
DAS
MANIFESTAÇÕES
DE
INCONFORMIDADES.”;
ii.
No mérito, alega que:
“O débito informado na (PER/DCOMP 24845.01643.251010.1.3.03-3753 já foi
informado na PER/DCOMP 01569.15000.310713.1.3.04-3402), o débito já foi
declarado na DCTF Retificadora PA 03/2009, transmitida em 17/10/2013.
A (PER/DCOMP 24599.68177.251010.1.3.03-4583 já foi informado na PER/DCOMP
19256.89053.310713.1.3.04-1568), o débito já foi declarado na DCTF Retificadora PA
03/2009, transmitida em 17/10/2013.
A (PER/DCOMP 03966.12778.251010.1.7.03-0631, o débito informado não precisava
fazer PER/DCOMP, pois o contribuinte possuía DARF de IRPJ pago indevido ou a
maior PA 3o trimestre de 2008 ), o débito já foi declarado na DCTF Retificadora PA
09/2008, transmitida em 31/07/2013.
(...)
Os débitos informados nas PER/DCOMPS (24845.01643.251010.1.3.03-3753,
24599.68177.251010.1.3.03-4583 e 03966.12778.251010.1.7.03-0631), já foram
informados em PER/DCOMP’S já homologadas pela RFB, houve um ERRO DE
FATO, o contribuinte não necessitava ter feito PER/DCOMP’S para esses débitos, pois
os mesmos já haviam sidos informados em outras PER/DCOMP’S já homologadas pela
RFB.”

Por fim, a recorrente apresenta os seguintes pedidos:
“1-
nulidade
das
PER/DCOMP’S
24845.01643.251010.1.3.03-3753,
24599.68177.251010.1.3.03-4583 e 03966.12778.251010.1.7.03-0631, devido aos
débitos já terem sidos utilizados em PER/DCOMP’S já homologadas.
2- a extinção dos débitos apontados no ACORDÃO 02-87.670 DA 8a Turma da
DRJ/BHE, pois os débitos já foram compensados por PER/DCOMP’S já homologadas
conforme detalhadamente expostos no presente e nos autos;”

Anexa, ainda, junto ao recurso as cópia das mencionadas PER/DCOMP’s e das
DCTF’s retificadoras.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904477/2010-16

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo.

Preliminarmente – Da Arguição de Nulidade da Decisão de 1a Instância

Inicialmente, verifica-se que a Recorrente argui a nulidade da decisão de 1a
instância, por entender que caberia a DRJ notificar com antecedência a contribuinte sobre
eventuais divergências nas declarações, com fundamento no Ato Declaratório Executivo Corec
no 4, de 19 de Agosto de 2013.
Quanto ao referido tema, o Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, prevê a hipótese
de nulidade nos casos de decisão proferida com preterição ao direito de defesa.
Entretanto, não entendo que seja o caso.
Analisando-se tanto a Manifestação de Inconformidade, como o Acórdão da DRJ,
verifica-se que a decisão atacada abordou detidamente todos os pontos alegados pela
contribuinte, inclusive reconhecendo parte do crédito indicado pela recorrente.
Ademais, importante ressaltar que o presente processo se trata de direito creditório
pleiteado pela própria contribuinte. Não compete, portanto, à instância julgadora realizar
confrontos nos sistemas da RFB, no intuito de “tentar” identificar os erros da contribuinte, mas
sim analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado, com base nas informações e provas
apresentadas pela interessada.
Assim, estando a decisão de 1a instância devidamente fundamentada, abordando
todos os pontos alegados pela contribuinte, não vislumbro nulidade por cerceamento ao direito
de defesa.

Da Alegação de Adimplemento do Débito em outras DCOMP
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904477/2010-16

Examinando-se o presente processo desde a manifestação de inconformidade,
tem-se que a contribuinte apresenta uma inovação argumentativa no recurso voluntário.
Vejamos.
Na manifestação de inconformidade a contribuinte inicialmente alega que
cometeu um erro de fato no preenchimento da DCOMP, vez que o crédito pleiteado não seria
mais de saldo negativo do ano-calendário 2006, mas sim do 2o trimestre/2006. Ao analisar tal
fundamento, a decisão “a quo” constatou que a maior parte crédito indicado já fora integralmente
utilizado em outra DCOMP, reconhecendo uma disponibilidade de crédito de R$ 107,05.
Já em sede recursal, a recorrente esquece todos os argumentos iniciais, e foca
apenas na alegação inaugural de que o débito confessado nas DCOMPs são indevidos, vez que
foram adimplidos em outras DCOMP’s. Sequer apresenta defesa da existência do crédito.
Contudo, tal matéria alegada no recurso fora sequer ventilada em sede de
Manifestação de Inconformidade, o que torna inviável admitir sua análise, sob pena de supressão
de instância.
Nesse sentido, como disciplinado nos Arts. 14 e 17 , do Decreto no 70.235/72, a
impugnação é que instaura a fase litigiosa. Não tendo a contribuinte impugnado a matéria na
manifestação de inconformidade, tem-se pela ocorrência da sua preclusão material. É o que se
verifica nos dispositivos a seguir:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”

Além disso, apenas a título de argumentação complementar, entendo que quando
se trata de direito creditório, o processo administrativo fiscal visa, via de regra, apreciar a
existência ou não do crédito.
Dessa forma, não cabe à autoridade administrativa judicante, dentro do processo
administrativo fiscal, julgar o cancelamento da DCOMP ou dos débitos nela declarados pela
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904477/2010-16

própria contribuinte, salvo nos casos de evidente e comprovada inexatidão material, o que não é
o caso.
Por outro lado, não significa concluir que se defenda a cobrança de tributos que
eventualmente tenham sido indevidamente constituídos.
Acontece que o procedimento para cancelamento da DCOMP (à época da
transmissão) era previsto no Art. 93, da IN no 900/2008, “in verbis”:
“Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do pedido de
cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.”

Entretanto, mesmo que tal procedimento não tenha sido habilmente
instrumentalizado pela Recorrente, entendo que a competência para realizar a revisão dos
créditos tributários a pedido da contribuinte é da Delegacia da Receita Federal, procedimento
este que possui rito próprio, e atualmente é previsto pela Portaria RFB no 719/2016, conforme
observa-se no Art. 1o:
“Art. 1o A revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no
interesse da administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU), deverá
ser realizada com observância do disposto nesta Portaria.”

Nesse mesmo sentido, dispõe o Parecer Normativo Cosit no 08/2014, conforme
trecho a seguir:
“50. A declaração de compensação extingue o crédito tributário sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, e tem caráter de confissão de dívida (§§2o e 6o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Ocorre, porém, que o débito ali declarado, em
regra, teve sua constituição operada por outro meio (lançamento de ofício ou declaração
do contribuinte, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF,
p. ex.). Dessa forma, na hipótese de regular alteração no meio originário que constituiu
o crédito tributário – como, p.ex., uma retificação da DCTF –, a redução do valor do
débito implicará a necessidade de correção deste valor na Dcomp (já extinto pela
própria declaração), que pode se dar tanto por meio de retificação da Dcomp por parte
do contribuinte, quando cabível, como por revisão de ofício, caso a matéria já não esteja
sob a alçada da DRJ, em virtude de manifestação de inconformidade interposta.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904477/2010-16

51. Extrai-se do exposto que, se o contribuinte apresentar petição com alegação de
erro de fato no preenchimento da Dcomp após o prazo de trinta dias estabelecido
no §7o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou após a conclusão de contencioso
administrativo porventura instaurado, ainda que o débito já se encontre inscrito
na dívida ativa e em execução fiscal, a autoridade administrativa deve analisar o
pleito e, se pertinente, proferir nova decisão, de ofício, para revisar o despacho
decisório anterior que não homologou a compensação e retificar a Dcomp.
Contudo, deverão ser observados os trâmites da referida portaria conjunta se o débito já
tiver sido encaminhado para inscrição na dívida ativa.”

Cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme extrai-se do recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904477/2010-16

Ressalta-se que entendimento semelhante fora adotado em julgamento recente
realizado nesta turma, de relatoria da Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin:
Numero do processo: 11080.906185/2009-88
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 10 de fevereiro de 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário:
2009
COMPENSAÇÃO.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO/RETIFICAÇÃO DE DCOMP. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Salvo nos casos de inexatidão material devidamente comprovada pelo contribuinte, o
rito processual previsto no Decreto no 70.235, de 1972 não confere ao CARF
competência para analisar pedido de retificação ou cancelamento de Declarações de
Compensação entregues pelo sujeito passivo, cuja competência é atribuída às
Delegacias da Receita Federal, conforme seu Regimento Interno.
Numero da decisão: 1401-005.248
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso nos termos do voto da
Relatora. (documento assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves -
Presidente (documento assinado digitalmente) Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga,
Andre Severo Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Nome do relator: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

Portanto, pelos argumentos expostos, entendo que as razões de mérito alegadas
pela contribuinte não devem ser conhecidas.

Conclusão.
Ante o exposto, voto no sentido conhecer parcialmente do recurso, mais
especificamente em relação à arguição de nulidade da decisão recorrida e, na parte em que
conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.395 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904477/2010-16

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital